Tribunal: TJDFT
Processo: 0729436-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, § 3o, DO CPC). contracheques que indicam capacidade financeira. empréstimos consignados. dívidas contraídas voluntariamente. salário líquido bem acima da média salarial brasileira. DECISÃO MANTIDA.
1. Compulsando os autos de origem, mormente a decisão hostilizada, depreende-se que o pedido de desentranhamento de peça apresentada pela parte agravada não foi ventilada na origem, a arrefecer a possibilidade de apreciação embrionária nesta sede, sob pena de supressão de instância, em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, da dialeticidade e do devido processo legal. Precedentes desta Corte. Recurso parcialmente conhecido.
2. Em consagração ao comando instituído pelo constituinte originário no art. 5o, LXXIV, da Carta, o legislador infraconstitucional dispôs, no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
3. Contudo, no caso em tela, a despeito de a agravante ostentar diversos empréstimos consignados, o que, conseguintemente, reduz consideravelmente o montante líquido percebido, aufere, alfim, remuneração muito acima da média salarial brasileira.
4. Ademais, conferir os beneplácitos da gratuidade de justiça àqueles que, deliberadamente, se endividam para a consecução de bens/serviços em seu próprio benefício caracterizaria, em verdade, transmutação do desiderato do instituto de prosápia constitucional.
5. Nessa toada, conquanto a declaração de hipossuficiência possua presunção relativa de veracidade, havendo elementos nos autos que indiquem que, descontados os empréstimos consignados, a agravante aufere renda líquida em torno de R$ 8.000,00, relativa aos dois cargos públicos que ocupa, resta incompatível a concessão da benesse em comento, haja vista que o valor remanescente se revela suficiente para a manutenção da própria subsistência e de sua família.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.